Tribunal: TCU
Processo: 029.449/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1650/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.449/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.524/2021-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Americo Gorayeb Junior (XXX.701.202-XX); Oswaldo Said Junior (XXX.405.492-XX); Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, quanto à necessidade de cumprir fielmente a programação de repasses de recursos destinados a obras, cujas condições específicas de execução, localidade e impactos pela ação deletéria do tempo, representem elevados riscos de perda da parcela executada, quando paralisadas por falta de recursos; 1.8.2. Dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao jurisdicionado, para fins de baixa de responsabilidade.